Tribunal: STF
Processo: RMS 38200
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. José Domingo Morais da Costa interpôs recurso ordinário em mandado de segurança contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual foi denegada a ordem pleiteada no MS 27.110/DF, cuja ementa transcrevo a seguir:



    AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL DA VICE-PRESIDÊNCIA DO STJ. INADMISSÃO DO RE. SUBSEQUENTE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO PELA CORTE ESPECIAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, TAMPOUCO TERATOLOGIA. MANIFESTO DESCABIMENTO DO MANDAMUS. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.  



    1. Não se admite, via de regra, a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários desta Corte ou de seus Ministros, salvo em hipóteses de evidente ilegalidade ou teratologia, o que, definitivamente, não se verifica.  



    2. No caso, a parte manejou o único recurso cabível – agravo interno, que foi desprovido pela Corte Especial – contra decisão da Vice-Presidência do STJ que inadmite recurso extraordinário com fundamento na ausência de repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 660/STF). Depois da rejeição de subsequentes embargos de declaração, foi certificado o trânsito em julgado, com determinação de baixa dos autos à origem. Ausência de direito líquido e certo amparável na via mandamental.  



    3. Agravo interno desprovido.  



    Aduz, em síntese, que o manejo de mandado de segurança visa ao processamento de recurso extraordinário, porquanto a decisão de negativa de seguimento prolatada pelo STJ, sob o fundamento de ausência de repercussão geral, violaria o art. 102, III, da Constituição Federal.  



    Sustenta que é competência exclusiva do Supremo apreciar a admissibilidade de recurso extraordinário, ao argumento de que “a norma constitucional é clara quanto ao direito líquido e certo do jurisdicionado ter acesso à Corte Suprema através do manejo regular de Recurso Extraordinário sempre que decisão judicial contrariar dispositivo da Constituição e causar prejuízo à parte”.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso, em parecer assim ementado:  



    RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO EM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório.  



    2. O presente recurso não comporta conhecimento.  



     



    Observo que, em momento algum, o recorrente atacou o fundamento do acórdão recorrido concernente à ausência de ilegalidade ou teratologia capaz de justificar o manejo da ação mandamental contra a decisão judicial. Limitou-se a reprisar parte dos argumentos apresentados na petição inicial do mandado de segurança.      



     



    Assim sendo, as alegações repisadas não são suficientes para demover o acórdão recorrido, já que não é articulada nenhuma insurgência específica quanto ao fundamento que ensejou a denegação da ordem.  



     



    Como é sabido, o princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo o seu desacerto e fundamentando as razões que eventualmente conduzam a sua reforma, sob pena de não conhecimento do pleito.        



     



    Portanto, por não preencher o requisito de regularidade formal expresso no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o recurso não merece conhecimento.



    Nesse sentido, entre muitos outros, cito o RMS 35.463-AgR/DF, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 9 de maio de 2018, assim ementado:  



     



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Não conhecimento do recurso ordinário. Falta de impugnação específica da motivação do acórdão recorrido. Ausência de desconstituição pelo agravo regimental do fundamento da decisão agravada ou de apresentação de razão suficiente para ensejar sua reforma. Agravo regimental não provido. 



    1. Recurso ordinário em mandado de segurança do qual não se conhece, ante a falta de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    2. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que não subsiste o recurso ordinário em mandado de segurança quando ausente ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida. Precedentes.



    3. O agravante não desconstitui o fundamento da decisão ora agravada nem aduz qualquer razão apta a ensejar sua reforma.



    4. Agravo regimental não provido.  



     



    Ainda que assim não fosse, ao contrário do alegado, esta Corte possui jurisprudência sedimentada acerca da absoluta excepcionalidade do manejo do mandado de segurança contra atos dotados de natureza jurisdicional, não bastando a alegação de inexistência de recurso previsto em lei para se insurgir contra a decisão. 



    Em verdade, admite-se a utilização da via mandamental excepcionalmente e diante da presença concomitante das seguintes circunstâncias: (i) inexistência de meio recursal apto a reverter a decisão judicial desfavorável; (ii) ausência de trânsito em julgado, consoante art. 5º, III, da Lei n. 12.016/09 e (iii) comprovada inequívoca teratologia ou ilegalidade na decisão judicial.  



     



    Nesse sentido: MS 37.326, Tribunal Pleno, ministro Marco Aurélio; DJe de 4 de fevereiro de 2021; MS 33.459, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 14 de setembro de 2016; MS 36.846-AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 4 de fevereiro de 2021. 



    Por fim, friso que é inviável a utilização da via mandamental como sucedâneo recursal, tampouco como substituto de eventual ação rescisória. Nesse sentido: RMS 37.333-AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 12 de fevereiro de 2021; RMS 37.164-AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30 de novembro de 2020.  



     



    3. Ante o exposto, nego seguimento a este recurso ordinário, ficando prejudicado o pedido liminar.



    4. Intime-se. Publique-se.  



     



Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator